Tribunal: TJSP
Processo: 1009076-03.2016.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009076-03.2016.8.26.0606/50000, da Comarca de Suzano, em que é embargante
ANTONIO TOSHIYUKI HOSOKAWA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
MARIA EVANIA IMÓVEIS e MARIA EVANIA GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009076-03.2016.8.26.0606/50000 -Voto no 20859
2
6a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1009076-03.2016.8.26.0606/50000
Comarca: Suzano
Embargante: Antonio Toshiyuki Hosokawa
Embargadas: Maria Evania Imóveis e Maria Evania Garcia
Voto no 20.859
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do artigo 1.022
do CPC inexistentes. Rediscussão da matéria que não pode
ser feita por meio dos aclaratórios. Embargos opostos com
caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 179/191, sustentando o embargante, em síntese, que
a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios representa
contradição e omissão, pois na prática representou redução da verba e não
elevação.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
As questões atinentes aos honorários advocatícios
sucumbenciais são de ordem pública e, consequentemente, podem ser revistas
de ofício sem violação à non reformatio in pejus.
Confira-se, a título exemplificativo, precedente do
C. Superior Tribunal de Justiça que confirma essa conclusão: “AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009076-03.2016.8.26.0606/50000 -Voto no 20859
3
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE
HONORÁRIOS
AFASTADA
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 14, DO
CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto
consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem
pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício,
sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno
desprovido” (AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, 3a Turma, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 25/03/2019).
Na mesma linha: AgInt no REsp no 1722311/RJ, 2a
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21/06/2018; AgInt no AREsp
927.975/PR, 1a Turma, Rel. Des. Gurgel de Faria, j. 12/09/2017.
Com efeito, a alteração da base de cálculo dos
honorários advocatícios a fim de ajustá-la ao que dispõe o artigo 85, §2o do
CPC não configura vício, lembrando que o percentual relativo aos honorários
foi elevado, em simetria com o que dispõe o §11 do mesmo dispositivo legal.
Vale notar ainda que a adoção de posicionamento
desfavorável à parte, por si só, não configura vício.
Não por outra razão, o STJ tem entendido que “...
se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009076-03.2016.8.26.0606/50000 -Voto no 20859
4
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada” (AgInt no REsp
1.584.831/CE, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14/6/2016).
Na mesma linha: AgInt no REsp 1649443/RO, 2a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26/09/2017; AgInt nos EDcl no AREsp
1032390/ES, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/08/2017; REsp
1770316/SP, 2a Turma, Rel. Min Herman Benjamin, j. 13/11/2018.
Portanto, não se vislumbra ofensa aos dispositivos
legais invocados, ou ainda qualquer um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, de
modo que a insurgência do embargante evidencia que os embargos foram
manejados com pretensão modificativa, o que não é admissível.
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando
a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de
omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF, 1a Turma,
AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2006, v.u., j.
28/04/2006).
Confira-se neste particular mais este julgado:
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
instrumento. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no
Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão contradição,
obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via oblíqua, ou
seja, por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente, novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009076-03.2016.8.26.0606/50000 -Voto no 20859
5
julgamento da demanda e a inversão do 'meritus causae', o que não se
coaduna com a medida integrativa. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ, EDcl no AgRg no Ag no 1.254.695/SC, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, j. 03/05/2011).
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator